Tribunal: TJSP
Processo: 1005278-92.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – apelante que não combate os fundamentos da sentença – ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – violação ao artigo 1.010 do CPC – recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005278-
92.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ FELIPE
OLIVEIRA POSSA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005278-92.2019.8.26.0003 - Voto 23357
2
VOTO No: 23357
APEL. No: 1005278-92.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: DRA. CRISTIANE VIEIRA
APTE.: LUIZ FELIPE OLIVEIRA POSSA
APDO.: ITAÚ UNIBANCO S.A.
INÉPCIA RECURSAL
apelante que não combate os
fundamentos da sentença ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal
violação ao artigo 1.010 do CPC
recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de financiamento de veículo
ajuizada pelo autor Luiz Felipe Oliveira Possa contra o réu Itaú Unibanco S.A. Em
síntese, o autor sustentou que a ré cobrou indevidamente juros usurários,
capitalizados, bem como comissão de permanência e tarifas em razão do contrato de
financiamento. Pediu a procedência da ação para o fim de serem afastados os
encargos que questionou.
A demanda foi julgada improcedente (sentença de fls.
118/122).
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 124/131).
Sustentou que a ação deveria ter sido julgada procedente, com base nos
entendimentos jurisprudenciais firmados a respeito das matérias debatidas nos autos.
Alegou que a documentação trazida com a inicial era suficiente para o acolhimento
de suas teses. Pelo que expôs, genericamente pugnou pelo provimento do recurso,
com a inversão do julgado.
Em resposta (fls. 135/142), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005278-92.2019.8.26.0003 - Voto 23357
3
O apelo não merece ser conhecido, eis que evidentemente
inepto.
Cediço que o artigo 1.010 do CPC exige que a apelação
contenha o nome e qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões
do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, e o pedido de nova decisão.
Do referido comando legal, extrai-se que vige no ordenamento
jurídico o princípio da dialeticidade recursal. Em outro dizer, o recorrente deve
demonstrar fundamentadamente seu inconformismo (antítese) quanto ao provimento
jurisdicional atacado (tese) para que o órgão julgador profira o julgamento
(conclusão).
Na lição da doutrina:
“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja
formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas
manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito
pelos quais requer o novo julgamento da questão nela cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que
decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões
de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa
defender-se”. 1
Nesse sentido, merece exame o aresto transcrito na sequência.
Muito embora tenha sido proferido na vigência do CPC/1973, não se pode olvidar da
continuidade normativa existente entre um e outro codex acerca dos requisitos
intrínsecos de admissibilidade da apelação.
“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da
forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é
suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença
(petição inicial, contestação ou arrazoados), à guiza de fundamentos
com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz
1 DIDIER JR. FREDIE. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 8a ed., Salvador, ed. JusPodivm,
p.62 citado pelo Desembargador Spencer Almeida Ferreira no julgamento da Apelação no 0162756-
98.2010.8.26.0100 da 38a Câmara de Direito Privado julgado em 07/12/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005278-92.2019.8.26.0003 - Voto 23357
4
do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em
comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve
atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja
rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de
argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só
os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário ataque específico à sentença. Procedendo dessa
forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a
própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal
originária do Tribunal' (STJ-1aT. , REsp 359.080, Min. José
Delgado, j. 11.12.01, DJU 4.3.02). No mesmo sentido: JTJ 335/40
(AI 564.015-4/7-00)”
Pois bem, em momento algum, o apelante tenta abalar os
fundamentos da sentença. É dizer, ela não dedicou uma linha sequer do arrazoado
que ofertou a persuadir o órgão fracionário quanto ao reconhecimento, pela i.
magistrada de 1o grau, da inexistência de qualquer abusividade na cobrança dos
encargos previstos no contrato.
Em outras palavras, o apelante não tangencia minimamente os
fundamentos que levaram a i. magistrado de 1o grau a concluir pela improcedência da
ação.
Por tais razões, o recurso evidentemente não combateu a
decisão de 1o grau quanto à questão de fundo, pelo que não comporta conhecimento.
Por fim, os honorários advocatícios devidos aos procuradores
do apelado são majorados para o patamar de 16% do valor da causa (R$ 10.804,80),
ressalvada a gratuidade concedida ao apelante em 1o grau.
Nestes moldes, não se conhece do recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator